Tribunal: TCU
Processo: 039.443/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2483/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 039.443/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Roberto Drago Pelosi Jucá (50993/OAB-DF), Marcela de Alencar Custodio Lupoli (389978/OAB-SP) e outros, representando Sociedade Brasileira Para O Progresso da Ciencia Sbpc; Christian Tarik Printes (316.680/OAB-SP), representando Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor; Iara Pietricovsky de Oliveira e Jose Antonio Moroni, representando Instituto de Estudos Socioeconomicos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer a presente denúncia; 1.8.2. apensar o presente processo ao TC Processo 037.480/2021-9 , com fundamento no art. 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.3. comunicar aos denunciantes o teor desta decisão, bem como o teor dos Acórdãos 1335/2020, 1888/2020, 2817/2020, 4049/2020 e 1873/2021, todos do Plenário do TCU; 1.8.4. autorizar a retirada de aposição de sigilo das peças destes autos, à exceção das peças 1-11, 15-17 e 19-20, à vista do consignado no item 9.5 do Acórdão 1215/2021-TCU-Plenário e no art. 236 do Regimento Interno do TCU.